Tribunal: STF
Processo: ARE 1278973
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS – REVISÃO – PRECEDENTES DO PLENO — PROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Aludindo a precedente do Supremo, afirma aplicar-se o artigo 15 da Lei nº 10.887/2004 apenas à União, não abrangendo benefícios concedidos por Estado. Sustenta não se aplicar o reajustamento por índices aos benefícios previdenciários em que existe direito à integralidade e à paridade remuneratória com os servidores da ativa. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Trata-se de recurso inominado contra sentença que negou a pretensão da parte autora de reajustamento de sua aposentadoria com base no índice (INPC) de correção monetária utilizado pelo Regime Geral de Previdência Social nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 376.846 de Santa Catarina.
    O apelo, adiante-se, deve ser provido.
    Trata-se de matéria em relação à qual há entendimento jurisprudencial sedimentado, conforme reflete o seguinte precedente:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE: 1997, 1999, 2000 e 2001. Lei 9.711/98, arts. 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826, de 31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, § 4º. I.- Índices adotados para reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98, artigos 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01, art. 1º: inocorrência de inconstitucionalidade. II.- A presunção de constitucionalidade da legislação infraconstitucional realizadora do reajuste previsto no art. 201, § 4º, C.F., somente pode ser elidida mediante demonstração da impropriedade do percentual adotado para o reajuste. Os percentuais adotados excederam os índices do INPC ou destes ficaram abaixo, num dos exercícios, em percentual desprezível e explicável, certo que o INPC é o índice mais adequado para o reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI melhor serve para preços no atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do setor empresarial brasileiro. III.- R.E. conhecido e provido. 
    [...]
    A óptica adotada pelo acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS APÓS A EC 41/2003. REAJUSTE DE PROVENTOS. ART. 40, § 8º, DA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL. ADI 4.582-MC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS SERVIDORES FEDERAIS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na ADI 4.582 para suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(agravo regimental no agravo em recurso extraordinário nº 989.594, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de novembro de 2017) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 10.887/2004. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(agravo regimental no agravo em recurso extraordinário nº 936.690, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de abril de 2017) 
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o provejo. Julgo desde logo o extraordinário e dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido de revisão com base no INPC.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator